Tribunal: STF
Processo: RE 1396773
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2 ):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Itobi. Art. 221 da LCM nº 35/2008. Adoção do regime estatutário. Violação a princípios constitucionais e aos art. 111, 115, 'caput' e II, 127 e 144 da CE. 1. LCM nº 85/08. Art. 221. Nos termos do art. 1º da LCM nº 35/08, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itobi, foi instituído o regime jurídico único dos servidores da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Município. O art. 221, objeto da demanda, concedeu o prazo de 90 dias aos servidores em exercício na data da promulgação da referida lei para optarem pelo novo regime jurídico por ela instituído. A teor da íntegra da legislação e das informações prestadas no âmbito administrativo, nota-se que o dispositivo impugnado, ao usar a expressão "servidor", acaba por remeter às definições previstas nos art. 2º e 3º da mesma lei complementar, a exigir a prévia aprovação em concurso público. De igual modo, não se contesta a afirmação da Prefeitura Municipal de que houve prévia aprovação em concurso público em relação aos servidores contratados. 2. Transposição. O art. 37 II da Constituição Federal exige a aprovação em concurso público para a investidura em cargo público, não diferenciando o concurso feito para a nomeação para emprego ou para cargo público. Não há inconstitucionalidade, se apenas os concursados foram transpostos para os mesmos cargos. O art. 221 da LCM nº 35/08 não conflita com os art. 111 e 115, 'caput' e II da Constituição do Estado, nem com entendimento do Supremo Tribunal Federal, cuja preocupação repousa na transposição de carreira (cargo novo) ou a assunção de cargo com atribuições e/ou salário diferente sem prévia aprovação em concurso público, quando contratados pela CLT. No entanto, para que evitar que as opções indevidas sobrevivam, é o caso de julgar procedente a ação, sem redução do texto, para dar ao dispositivo interpretação conforme art. 115, II da Constituição do Estado. Ação procedente, com interpretação conforme. 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade de se admitir a transformação de empregos públicos em cargos públicos.



    Alega que ainda que os empregados celetistas tenham sido admitidos através da aprovação em concurso público, esse não era destinado para os cargos públicos que passariam a ocupar e, por tal razão, não poderiam adquirir direitos inerentes ao regime estatutário, sob pena de indiferenciação entre os regimes. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da representação de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 1, p. 6-7):



    Em momento algum há informação de que servidores não concursados foram investidos em cargo público a partir da adoção do regime, sem prévia realização de concurso público, mesmo aqueles regidos pela CLT. A irresignação levada ao Ministério Público diz o contrário, pois fundamentada na exigência do concurso e na impossibilidade de optar-se pelo novo regime após o decurso do prazo do art. 221. A alegação de que os servidores regidos pela CLT somam aproximadamente 50% do total indica que poucos puderam optar, afastando a presunção de irregularidade na transposição. 



    6. A teor da análise feita acima, a conclusão é a de que o art. 221 da LCM nº 35/08 não conflita com os art. 111 e 115, 'caput' e II da Constituição do Estado, nem com entendimento do Supremo Tribunal Federal, cuja preocupação repousa na transposição de carreira (cargo novo) ou a assunção de cargo com atribuições e/ou salário diferente sem prévia aprovação em concurso público, quando contratados pela CLT (...)



    8. O Supremo Tribunal Federal tem vetado a aplicação de preceitos normativos que, desconsiderando a essencialidade do art. 37, II da CF, objetivam viabilizar a investidura funcional de servidores sem concurso público, independentemente do nome adotado (ascensão, transferência ou transformação de cargo, integração funcional, transposição de cargo, efetivação extraordinária, acesso e aproveitamento), conforme se depreende do AgRg nos ED no RE nº 627.493-SC, 2ª Turma, 4-5-2020, Rel. Celso de Mello, v.u.. Não encontrei precedente do Supremo Tribunal Federal que vede a mudança do regime jurídico de servidor celetista concursado para cargo público equivalente no regime estatutário, caso dos autos. Tanto é assim, que a hipótese foi admitida na ADI nº 1.150-RS, Pleno, 1-10-1997, Rel. Moreira Alves e RE nº 1.031.251-MG, STF, 28-2-2018, Rel. Dias Toffoli de forma indireta. 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de transposição de regime, em obediência ao art. 39 do texto constitucional, desde que respeitado o imperativo do concurso público, conforme assentado na ADI 3636, da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 19.10.2021, assim ementada: 




    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc .



    In casu, a transformação dos empregos em cargos públicos se deu mediante lei e obedeceu o princípio do concurso público e se dá em consonância com a sistemática constitucional do serviço público, a qual inclui a adoção de um regime único.



    Corroborando com este entendimento, cito a respeito do referido assunto o decidido no RE 1.396.846, Rel. Min. Gilmar Mendes e no RE 1.301.251, Rel. Min. Dias Toffoli, os quais tratam de controvérsia semelhante à presente nestes autos. 



    Visto que a tranposição de regime limitou-se aos empregados aprovados em concurso público, não vislumbro qualquer vício na norma impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



    Ministro Edson Fachin



    Relator